Tribunal: STF
Processo: Rcl 43504
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Subteto. Diferenciação remuneratória. Professores e pesquisadores das universidades estaduais. Ofensa à ADI nº 6.257/DF-MC. Agravo regimental não provido.



    1. Na decisão proferida na ADI nº 6.257/DF-MC pelo deferimento da medida cautelar, foi conferida interpretação conforme



    “ao inciso XI do art. 37, da Constituição Federal, no tópico em que a norma estabelece subteto, para suspender qualquer interpretação e aplicação do subteto aos professores e pesquisadores das universidades estaduais, prevalecendo, assim, como teto único das universidades no país, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal” (ADI nº 6.257/DF-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão proferida pelo Min. Dias Toffoli, DJe de 31/1/20).



    2. Viola a autoridade do julgado na ADI nº 6.257/DF-MC a existência de diferenciação remuneratória entre docentes e pesquisadores que exercem as mesmas funções em instituições de ensino superior de entidades federativas distintas.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.